Tribunal: TJSP
Processo: 2103103-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Prescrição do procedimento de "ablação percutânea de nódulo pulmonar guiada por tomografia" para tratamento de neoplasia maligna de orofaringe (CID 10 C10) de que acometido autor. Irresignação da seguradora. Cobertura aparentemente devida. Recusa sob o fundamento de que ausente previsão no rol da ANS. Caso em que, primariamente, incumbe à médica que atende o

Ementa:
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Prescrição do procedimento de "ablação percutânea de nódulo pulmonar guiada por tomografia" para tratamento de neoplasia maligna de orofaringe (CID 10 C10) de que acometido autor. Irresignação da seguradora. Cobertura aparentemente devida. Recusa sob o fundamento de que ausente previsão no rol da ANS. Caso em que, primariamente, incumbe à médica que atende o paciente indicar o melhor tratamento a seu quadro, ressalvado abuso que no caso não se parece evidenciar. Taxatividade assentada em acórdão da Corte Superior no qual, de todo modo, ressalvadas situações excepcionais a permitir a cobertura de procedimento fora do rol. Superveniência da Lei 14.454/22. No mais, perigo de demora evidenciado. Decisão mantida. Recurso desprovido.